Tribunal: TJSP
Processo: 1500365-70.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de furto qualificado - Recurso da Defesa - Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo as provas suficientes a ensejar a condenação da apelante – Redução máxima da pena em razão da tentativa (2/3) – Inadmissibilidade – Acusado que chegou muito próximo da consumação do crime, percorrendo extenso "iter

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de furto qualificado - Recurso da Defesa - Absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo as provas suficientes a ensejar a condenação da apelante – Redução máxima da pena em razão da tentativa (2/3) – Inadmissibilidade – Acusado que chegou muito próximo da consumação do crime, percorrendo extenso "iter criminis" - Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500365-70.2018.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante TIAGO ALVES
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-70.2018.8.26.0544 -Voto no 40.875
2
Apelação Criminal no 1500365-70.2018.8.26.0544
Apelante: Tiago Alves Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Douglas da Silva Rosa
Comarca: Jundiaí
Voto no 40.875
APELAÇÃO CRIMINAL
Tentativa de furto qualificado -
Recurso da Defesa - Absolvição por insuficiência probatória -
Descabimento - Demonstrada a tipicidade da conduta, sendo as
provas suficientes a ensejar a condenação da apelante Redução
máxima da pena em razão da tentativa (2/3) Inadmissibilidade
Acusado que chegou muito próximo da consumação do crime,
percorrendo extenso “iter criminis” - Penas e regime bem
dosados e fundamentados, não comportando reparos Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Tiago Alves Pereira, contra a r. decisão de fls. 198/206, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu como
incurso no artigo 155, parágrafo 4o , incisos I e I V, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, à pena de 01 ano de reclusão,
e pecuniária de 5 dias-multa, substituída a pena privativa de direitos por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada com a r. sentença condenatória
recorre a d. defesa, com razões de apelação às fls. 225/230, nas quais requer a
absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, postula a redução da
fração pela tentativa, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços).
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 235/240), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 260/294, pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-70.2018.8.26.0544 -Voto no 40.875
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 24 de julho
2018, por volta das 03h45min, na Rua Petronilha Antunes, n. 403, Centro, nesta
cidade e comarca, Douglas da Silva Rosa e apelante TIAGO ALVES PEREIRA
agindo em concurso e com unidade de propósitos, tentaram subtrair para proveito de
ambos, mediante rompimento de obstáculo, 28 maços de cigarro, 20 isqueiros, um
CPU de computador, um monitor e uma máquina copiadora de chaves, de
propriedade da vítima Mauro Giatti, apenas não consumando seu intento criminoso
por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo se apurou, os acusados determinados
a praticar um furto na banca de jornais existente no local dos fatos, arrombaram sua
porta. Ato seguinte, Douglas da Silva Rosa manteve-se ao lado do comércio
vigiando o perímetro a fim de assegurar a consecução do crime, ao passo TIAGO
ALVES PEREIRA ingressou na banca e passou a subtrair bens de valor que
encontrava, tendo assim se apossado de 28 maços de cigarro, 20 isqueiros, uma
CPU de computador, um monitor e uma máquina copiadora de chaves.
Todavia, a empreitada delituosa restou
frustrada com a de policiais militares ao local, os quais lograram êxito em deter
DOUGLAS DA SILVA ROSA na via pública e TIAGO ALVES PEREIRA ainda
no interior do comércio, enquanto buscava outros objetos para subtrair.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de
exibição e apreensão e entrega (fls. 12) provas orais colhidas, sendo inconteste.
A autoria delitiva, de igual maneira, restou
bem evidenciada.
Não há que se falar em absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-70.2018.8.26.0544 -Voto no 40.875
4
insuficiência probatória.
Ressalte-se que, no que tange à autoria, em
sede policial o réu confessou a prática delitiva, dizendo que : “...que confessa que
estava alcoolizado e uma vez na praça quando Douglas disse que já havia
arrombado a banca de jornal e pediu que o ajudasse, sendo que no local adentrou na
banca; que não chegaram a retirar nada do local; que foi abordado dentro da banca
local dos fatos; que em seguida chegaram os policiais e abordaram o interrogando e
parceiro, sendo ambos encaminhados para esta Delegacia; que não reclama qualquer
ofensa física ou moral...” (fls. 06).
A confissão extrajudicial foi confirmada pelo
relato do policial militar Antônio Walter Piccirelli Neto, o qual confirmou que o
apelante se encontrava dentro da banca de jornal e que este admitiu a tentativa de
furto na ocasião dos fatos (fls. 197 sistema Saj).
No mesmo sentido, essencialmente, o relato
do proprietário do estabelecimento vítima, o qual confirmou ter comparecido à
Delegacia de Polícia para retirar os objetos que foram subtraídos e que a banca de
jornal fora arrombada para a subtração dos bens (fls. 196 sistema Saj).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe, em
se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma importância para o
deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, não teria ela
qualquer proveito em mentir.
No caso vertente, suas declarações constituem
a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais
são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-70.2018.8.26.0544 -Voto no 40.875
5
que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que
alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no 224.054/3
Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Consigno não vislumbrar qualquer indício de
que a vítima ou testemunha ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé
pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando
encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória
tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se vê, os depoimentos prestados sob o
crivo do contraditório são coerentes e específicos, permitindo clara conclusão, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-70.2018.8.26.0544 -Voto no 40.875
6
quanto aos fatos ocorridos, seja em relação a seu autor. Além disso, o acusado foi
detido no interior do estabelecimento comercial em poder dos bens da vítima, os
quais lhe foram restituídos.
Assim, diferentemente do que sustenta a
Defesa, não sucedeu ofensa ao artigo 155, do CPP, porquanto a convicção do juiz
deve formar-se pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do
contraditório judicial.
Na espécie, os depoimentos de policias que
participaram das diligências, a confissão do acusado na fase policial, o relato da
vítima, tomados na fase inquisitorial, quando confirmados em Juízo, e que mantém
coerência com outros elementos de prova existentes nos autos, são aptos e possuem
força probante suficiente para justificar um decreto condenatório, não havendo que
se falar em condenação exclusiva em provas produzidas extrajudicialmente.
Nesse sentido, o E. STJ já deixou assentado
que É entendimento consolidado nesta Corte Superior que a condenação pode ser
fundamentada em elementos colhidos no inquérito, desde que submetidos ao crivo
do contraditório. 2. No caso dos autos, não havendo o Togado sentenciante e a Corte
Estadual se fundado apenas em elementos de convicção reunidos no inquérito para
motivar a condenação, não há que se falar em utilização de prova não sujeita ao
crivo do contraditório e, pois, em violação ao art. 155 do CPP. 3. Inexiste inversão
do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à
formação da certeza necessária ao juízo condenatório. 4. Modificar as conclusões do
aresto regional no sentido de que o acórdão teria se baseado em provas não
judicializadas, quanto à ilegalidade na inversão do ônus da prova ou de que
careceriam os autos de provas suficientes para a condenação dos agravantes,
implicaria em incursão no contexto fático probatório coligido nos autos, o que é
vedado na via eleita, tendo em vista o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ, razão
pela qual escorreita a decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido. (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500365-70.2018.8.26.0544 -Voto no 40.875
7
AgRg no AREsp: 381524 CE 2013/0289831-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI,
Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
25/04/2018).
Sendo assim, inviável se falar em condenação
por prova exclusivamente produzida extrajudicialmente.
A condenação era mesmo de rigor.
O pleito alternativo de redução da fração pela
tentativa, de igual maneira, não será acolhido.
Isto porque se vislumbra que o réu percorreu
longo caminho do crime. Em suma, o réu logrou arrombar o estabelecimento vítima,
nele ingressou e se apossou de diversos objetos e só então teve a ação interrompida
pela chegada dos policiais, por circunstâncias alheias à sua vontade. Faltou pouco
para a consumação do crime, sendo certo que a fração utilizada pelo Julgador em 1⁄2
metade se apresentou adequada ao caso vertente.
Por fim, o réu ainda foi beneficiado com
fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, nada havendo que se alterar.
É caso, pois, da mantença da r. sentença ora
combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e
jurídicos.
Via de conseqüência, NEGO PROVIMENTO
do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida, por expressar os
mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator